Tribunal: TJSP
Processo: 2386031-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

i. caso em exame
Agravo de instrumento contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores, sob o fundamento de que não houve comprovação do caráter impenhorável do montante. Alegação de que a verba seria impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos, sendo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

i. caso em exame
Agravo de instrumento contra a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores, sob o fundamento de que não houve comprovação do caráter impenhorável do montante. Alegação de que a verba seria impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos, sendo essencial para a sobrevivência da parte executada.
ii. questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, considerando a interpretação do art. 833, X, do CPC e o entendimento jurisprudencial sobre a proteção de reservas financeiras.
iii. razões de decidir
Observância ao mais recente precedente proferido pela Corte Especial do C. STJ (REsp no 1.677.144/RS - Informativo no 804). Ausência de comprovação de que o valor constrito se destina realmente à manutenção do mínimo existencial da parte devedora. Alegações genéricas da parte agravante, sem comprovação nos autos. Decisão agravada que se mostrou razoável. Decisão agravada que deve ser mantida.
iv. dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Para que seja aplicada a garantia da impenhorabilidade, em observância à mais recente tese do C. STJ (REsp no 1.677.144/RS - Informativo no 804), a quantia penhorada deve estar depositada em conta poupança que seja utilizada em conformidade com tal natureza, ou, se os valores estiverem mantidos em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial".
____________
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.677.144/RS - Informativo no 804.
Dispositivos relevantes citados: art. 833, X, CPC.